Tribunal: STF
Processo: RE 1298456
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 19/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos.
    2. Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV.
    3. A superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes.
    4. A vedação de fracionamento prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV.
    5. A disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sintonia com o ordenamento constitucional.
    6. Agravo de instrumento não provido. ” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigo 100, §§ 2º e 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 9, p. 5-9):
    “Da inteligência de tais dispositivos constitucionais (art. 100, §§ 2º e 8º), o que se infere é que, para fins de pagamento judicial de valores devidos pela Fazenda Pública, é necessária a adoção de uma forma única de expedição de requisição para pagamento, sendo vedado seu fracionamento para outra modalidade, inclusive para fins de realização de pagamento pela via da requisição de pequeno valor – RPV.
    (…)
    No caso em tela, o que se infere é que a legislação constitucional aplicável à matéria indica que o valor executado contra a Fazenda Pública deve ser pago de forma integral pelo mesmo rito, qual seja, o rito da requisição de pequeno valor (RPV) ou o rito do precatório judicial, que possuem prazos diversos de adimplemento.” 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, na lista preferencial prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República está autorizado o pagamento por precatório preferencial, mas esse pagamento não pode se realizar imediatamente por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.357, Rel. p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2014. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Ayres Britto proferido na referida ADI 4.357/DF: 
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do ‘quem pode o mais pode menos’, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante ‘será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório’, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta”. 
    Ademais, observo que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.556, a Ministra Rosa Weber deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ”. Portanto, é indevida a aplicação do dispositivo da Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ pelo Tribunal de origem. 
    Ainda, a Ministra Rosa Weber conclui em sua decisão que “a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa”.
    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1293528, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 05/04/2021; Recurso Extraordinário n. 1310475, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30/03/2021; Recurso Extraordinário n. 1304973, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26/03/2021; Recurso Extraordinário n. 1312089, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23/03/2021; Recurso Extraordinário n. 1309578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16/03/2021; Recurso Extraordinário n. 1310690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 09/03/2021; Recurso Extraordinário n. 1300635, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de expedição de RPV para pagamento da parcela referente ao crédito superpreferencial. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente